Tribunal: TJBA
Processo: 0000738-53.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000738-53.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

Advogado(s)
:
SIMONE ZONARI LETCHACOSKI, TIAGO BANDEIRA TUDE

APELADA: LAIS DAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACÓRDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. DANO MORAL DECORRENTE DE ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A – FAEL, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à
A
pelação, apenas, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A
E
mbargante aleg
ou
a existência de contradição e omissão no julgado quanto à efetiva aprovação da
A
utora na disciplina de Estágio Supervisionado V, apontando a impossibilidade de atribuição de
sua
responsabilidade,
bem como
a suposta violação à autonomia universitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão
guerreado
incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer que a
Acionante
foi aprovada na disciplina de Estágio Supervisionado V, com base em documentos apresentados, e ao manter a condenação por dano moral, à luz da autonomia universitária e do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se justificam, quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão hostilizado enfrentou, expressamente, a controvérsia, quanto à aprovação da
Demandante
na disciplina de Estágio Supervisionado V, reconhecendo a suficiência das provas documentais produzidas pela própria Instituição de Ensino, inclusive histórico escolar e relatórios avaliativos.

5. A alegação de
inclusão d
o histórico escolar
ocorreu
por determinação judicial e não reflete a realidade acadêmica foi analisada e afastada no julgamento, que concluiu pela ausência de prova hábil da
aduzida
reprovação.

6. Não se verifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois a conclusão pela responsabilidade
resultou
da ausência de prova documental robusta da reprovação e da existência de elementos que indicam a aprovação da aluna.

7. A autonomia universitária (CF, art. 207) não afasta o controle judicial sobre eventuais ilegalidades cometidas pela
I
nstituição de
E
nsino, no exercício de suas funções acadêmicas.

8. A inversão do ônus da prova foi justificada pela peculiaridade do caso, em que a
I
nstituição detém os meios para produzir prova acerca da reprovação, e não os apresentou, não se tratando de imposição de prova de fato negativo.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n
a Apelação
nº. 0000738-53.2013.8.05.0216
,

nos quais figura como Embargante
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - FAEL
, sendo
Embargad
a

LAIS DAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.